Tribunal: TJES
Processo: 5000833-18.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-18.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: REGINA CELIA DALLA BERNARDINA MENDONCA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. REALOCAÇÃO INADEQUADA. PASSAGEIRA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO DE R$ 20.000,00 PARA R$ 10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n
º

5000833-18.2025.8.08.0014

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: REGINA CELIA DALLA BERNARDINA MENDONCA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Ao analisar os autos, verifico que
a recorrida, uma senhora de 73 anos,
adquiri
u
passagens aéreas com destino final a
Vitória/ES
, partindo
de
Barreiras/BA
, com escala em C
onfins/BH
, no dia
11
de
janeiro
de 202
5
. No entanto,
ao chegar no aeroporto para o embarque, foi
informad
a

q
ue o voo de conexão entre Barreiras/BA e C
onfins/BH
havia sido cancelado, sem qualquer justificativa plausível. Como alternativa,
a empresa ré só ofertou um ônibus que levaria a
autora
até Brasília,
viagem que duraria 10 horas
.
Ao chegar no aeroporto em Brasília, recebeu a notícia de que o voo programado para Vitória, via Campinas, também havia sido cancelado, mas foi realocada para outro voo. A previsão inicial da requerente era chegar em Vitória no dia 11/01/2025 às 22h40min, porém somente conseguiu chegar no dia seguinte, 12/01/2025 às 20h00min.

Diante de tais fatos, tenho que restou evidente a falha na prestação dos serviços, vez que me parece desarrazoada a conduta da parte recorrente atinente à realocação da autora em uma viagem de 10 horas em um ônibus e posteriormente fazer com que a mesma esperasse horas no aeroporto. Ressalto que a justificativa apresentada pela empresa requerida caracteriza o chamado "fortuito interno". Por isso, a companhia aérea deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PR 0034623-27.2023 .8.16.0014 Londrina, Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/02/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50340075620238080024, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

Quan
to aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral

in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que a meu ver restou devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . [...]

III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor. O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

As circunstâncias do caso, como a longa
viagem de ônibus,
espera
s
no aeroporto
e
o desconforto causado,
somado a condição da autora que já possui 73 anos
tornam inequívoca a existência de abalo emocional, apto a justificar a fixação dos danos morais.

Vejamos o que diz a jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E REMARCAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO . DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
[...]
III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo serviço prestado é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se excluindo em razão de fortuito interno, como a necessidade de manutenção extraordinária da aeronave. O atraso superior a seis horas no voo contratado caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade, nos termos da Resolução ANAC n. 400/2016. A companhia aérea não comprovou ter prestado assistência material adequada à passageira, não juntando documentos que demonstrem o oferecimento de facilidades de comunicação, alimentação ou acomodação, conforme exigido pela legislação setorial.
A necessidade de deslocamento terrestre de mais de 1.000 km, aliada ao longo tempo de espera no aeroporto e à idade avançada da passageira, configura situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, caracterizando dano moral indenizável. O dano moral opera-se diante do desconforto, aflição e transtornos suportados pela passageira em razão da falha no serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O atraso significativo de voo e a ausência de comprovação de assistência material ao passageiro configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos morais. A responsabilidade da companhia aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, não sendo afastada por fortuito interno, como a necessidade de manutenção da aeronave . O dano moral em caso de atraso prolongado de voo e falta de assistência adequada opera-se diante do desconforto, aflição e transtornos suportados pela passageira em razão da falha no serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANAC n. 400/2016, arts . 21 e 27; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280 .372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2014. Vitória/ES, 31/03/2025 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024037820228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).
grifei

Apenas entendo, com a devida vênia à sentença aqui objurgada,
que o montante de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
mostra-se deveras excessivo. Assim e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e observados os valores arbitrados por esta Turma Recursal em casos análogos,

reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que reputo suficiente e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para
reduzir o

valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária. Fica mantida incólume
a sentença em seus demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)